Tribunal: STF
Processo: AI 482923
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU PROGRESSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES 212/1989 E 7/1973, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM MATÉRIA QUE TEVE A REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – A questão posta nos autos pode guardar identidade com a matéria versada no RE 602.347-RG/MG, de minha relatoria, que teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário desta Corte.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida do recurso extraordinário.